Tribunal: TJMT
Processo: 1018059-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018059-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018059-10.2023.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR, RAZOÁVEL, QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APELAÇÃO DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA..

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018059-10.2023.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.

1018059-10.2023.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação
, arbitrou os honorários no valor de R$150.000,00 para as cinco ações que o autor trabalhou (
ação n. atuação nos autos das ações n. 0000120-56.2012.8.11.0029, 0644033-16.2015.8.04.0001, 0809164-51.2016.8.23.0010, 1000284-06.2018.8.11.0025 e 0000133-64.2016.8.10.0022
, que tramitaram nas comarcas de Canarana/GO, Manaus/AM, Boa Vista/RR, Juína/MT e Açailandia/MA
), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No seu apelo o requerido
Banco Bradesco S.A
., id. 198520236, alega ocorrência de sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir e falta de interesse de agir, bem como inépcia da petição inicial

No mérito, após discorrer sobre a situação fático-processual, em especial sobre as premissas que elencou sobre a relação cliente-advogado que perdurou por décadas e após defender o descabimento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, sustenta a reforma da sentença para

“
MALFERIMENTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DISTINGUISH
” e “
PREMISSAS FÁTICAS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
”, bem assim

“
PREMISSAS JURÍDICAS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO EM TELA: HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
”. Também: “
RECONHECIMENTO DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA, DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE OUTRA REMUNERAÇÃO AO APELADO
” e “
CONDIÇÕES SUSPENSIVAS NÃO IMPLEMENTADAS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IRRECUPERABILIDADE
”.

Ainda: “
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO APELADO
” e “
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA REDAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO – INADEQUADA VALORAÇÃO DA PROVA
”, bem como “
QUANTUM ARBITRADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA
”.

Alternativamente, defende a redução do valor arbitrado pela sentença.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Também pede o julgamento do recurso pela forma presencial e que as intimações sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT no 8.184-A, sob pena de nulidade.

Nas suas contrarrazões, id. 198520239, o autor
Galera Mari Advogados Associados
após rebater as alegações do apelante
Banco Bradesco S.A.
, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018059-10.2023.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de improcedência da ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Alternativamente, saber se é caso de diminuir o valor da condenação
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.

1018059-10.2023.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada
procedente
, arbitrou os honorários no valor de R$150.000,00 para as cinco ações que o autor trabalhou (
Execuções números: 0000120-56.2012.8.11.0029, 0644033-16.2015.8.04.0001, 0809164-51.2016.8.23.0010, 1000284-06.2018.8.11.0025 e 0000133-64.2016.8.10.0022 n. 0000120-56.2012.8.11.0029, 0644033-16.2015.8.04.0001, 0809164-51.2016.8.23.0010, 1000284-06.2018.8.11.0025 e 0000133-64.2016.8.10.0022
, que tramitaram nas comarcas de Canarana/GO, Manaus/AM, Boa Vista/RR, Juína/MT e Açailandia/MA
), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

No que diz respeito as alegadas sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir,
serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação no 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por mais de 7 anos, 5 anos, 4 anos, 2 anos e 5 anos, respectivamente, nos períodos de 18.2.2013, 28.12.2015, 31.3.2016, 5.3.2018 e 9.11.2015 até 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito nas
Execuções números: 0000120-56.2012.8.11.0029, 0644033-16.2015.8.04.0001, 0809164-51.2016.8.23.0010, 1000284-06.2018.8.11.0025 e 0000133-64.2016.8.10.0022
, que tramitaram nas comarcas de Canarana/GO, Manaus/AM, Boa Vista/RR, Juína/MT e Açailandia/MA
. Referidas ações ainda estão em trâmite.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.20220.

Assim,
o autor laborou de 2013 até 19.11.2020
, ou seja,
por mais de 7 anos em apenas uma das cinco ações, quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato
.

Logo,
resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Também sem razão a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:

faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Afasta-se, pois, as alegações de sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir
.

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor de R$150.000,00 arbitrado pela sentença a título de remuneração pelos serviços prestados pelo autor
Galera Mari
nos cinco processos que trabalhou, inclusive, com a prestação de serviços em 4 outros Estados da Federação, mostra-se razoável, ainda que as ações tenham longo período de tramite.

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque eventuais valores adiantados pelo banco contratante eram destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do causídico, conforme fragmento da sentença a seguir transcrito:

“
Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a
distribuição das demandas
,
conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.
”. (grifo próprio e nosso).

Quanto aos ônus de sucumbência, foram arbitrados em consonância com o regramento especifico, observadas suas especificidades, e não comporta, pois, a pretendia alteração.

A decisão lançada em sede de Embargos de Declaração opostos ne origem não revela ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto, ao contrário da alegação, revela-se suficientemente fundamentada.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
.

Observe a Secretaria desta e. Câmara o pedido para que as
intimações do banco requerido sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT no 8.184-A, sob pena de nulidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024